Tribunal: TJES
Processo: 5003587-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003587-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TERESA PELLACANI GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: MONDELEZ BRASIL LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Teresa Pellacani Goncalves da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes as suas pretensões iniciais deduzidas na “ação indenizatória por danos morais”.

Afirmou a autora, ora recorrente, que adquiriu o “Bombom Sonho de Valsa” de fabricação da recorrente e, para sua surpresa, após a primeira mordida percebeu a presença de larvas no bombom, o que gerou grave transtorno moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida, ora recorrida, a indenizar a recorrente no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da majoração do valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), uma vez que R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) representa
quantum
irrisório por todo sofrimento suportado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da recorrente, uma vez que presentes os pressupostos legais e não consta nos autos elementos que infirmem a sua presunção de hipossuficiência.

Após detida análise dos autos, tenho que o objeto do presente recurso é somente o
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual restam incontroversos os demais pontos da sentença atacada.

Pois bem, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$150,00 (cento e cinquenta reais) é desproporcional em relação dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrida.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, majoro o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (um mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida. Ademais, este valor segue padrão jurisprudencial do nosso tribunal em caso semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica objeto de apreciação é submetida à exegese do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 2º, 3º e 17, todos do CDC. 2. A ingestão de produto alimentício contendo um corpo estranho em seu interior encarta hipótese de defeito do produto, de modo a atrair a responsabilidade objetiva e, ainda, a inversão ope legis do ônus da prova (art. 12, §3º, do CDC). 3. Havendo prova de que o produto aparenta não estar em condições próprias para o consumo humano, seja por meio de fotografia, seja pela prova testemunhal não contraditada, bem como a ausência de prova, por parte da empresa fornecedora, de alguma das excludentes do nexo de causalidade, é de se concluir pela sua responsabilização. 4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (RESP 1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). 5. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, de modo a analisar o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável. 6. Considerando os critérios da análise bifásica do dano moral e o dever do Tribunal de manter íntegra e coerente a sua jurisprudência deve o recurso ser parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os autores que ingeriram o produto e para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor que levou o produto à boca. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002230-95.2015.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para majorar o quantum indenizatório ao patamar de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.